Tribunal: TJSP
Processo: 2186141-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Recurso contra a decisão que afastou integralmente a colação de bens doados pelos autores da herança aos herdeiros. Negócio jurídico celebrado entre os herdeiros, com concessões recíprocas, que diziam respeito apenas à herança deixada pelo genitor, sem qualquer referência à herança materna. Interpretação restritiva da composição. Ajustes recíprocos que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Recurso contra a decisão que afastou integralmente a colação de bens doados pelos autores da herança aos herdeiros. Negócio jurídico celebrado entre os herdeiros, com concessões recíprocas, que diziam respeito apenas à herança deixada pelo genitor, sem qualquer referência à herança materna. Interpretação restritiva da composição. Ajustes recíprocos que não afastam a colação de bens doados pela genitora aos herdeiros. Colação que busca garantir a efetividade do princípio da isonomia entre os herdeiros. Decisão agravada reformada para admitir a colação de bens. Recurso provido.